Tribunal: STF
Processo: Rcl 87909
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cruzeiro do Sul Educacional S.A. alega ter o Tribunal Regional Federal da 3ª Região violado, no Processo n. 0022240-74.2012.4.03.6100, o quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 566.622 (Tema 32/RG).



    2. Essa reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    Questiona-se, nesta via processual, acórdão do tribunal reclamado que exerceu juízo de retratação face à incidência do Tema 33/RG ao caso concreto. Transcrevo a ementa:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ARTIGO 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TESE FIRMADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 566.622/RS, COM REPERCUSSÃO GERAL. (ART. 14 CTN). ART. 55, II DA LEI 8.212/91. APLICAÇÃO. NECESSIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RETRATAÇÃO EXERCIDA. 



    1. Indefere-se o pedido de sustentação oral formulado no ID nº 278107410 por não ser cabível no presente julgamento, nos termos do disposto no artigo 143, parágrafo único, alínea h do Regimento Interno deste Tribunal. 



    2. Questão relativa a espécie normativa exigida pela Constituição para veicular a disciplina da imunidade tributária das entidades de beneficência social foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 566.622/RS, alçado como representativo de controvérsia (tema n.º 32) e submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC), tendo se consolidado a seguinte tese: "a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar". 



    3. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, procurando aclarar a contradição existente entre as decisões oriundas do controle abstrato de constitucionalidade, expresso nas ADIs n.º 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, e o controle concreto, balizado no RE n.º 566.622/RS, julgou conjuntamente os Embargos de Declaração opostos naqueles feitos, acolhendo-os, com efeitos infringentes, inclusive com a reformulação da redação da tese de repercussão geral, cuja dicção passou a ser a seguinte: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”



     4. Na espécie, os documentos apresentados pela entidade educacional para o fim de comprovar sua condição de entidade beneficente e de assistência social, tal como estatuto social, e a perícia contábil realizada, que concluiu o cumprimento pela autora dos requisitos previstos no art. 14 do CTN, não suprem a exigência legal prevista no artigo 55, incisos I e II, da Lei 8.212/91, vigente à época dos fatos, pois a autora não comprovou sua condição de entidade beneficente de assistência social por meio de certificado expedido pelo ministério competente, com validade de três anos, conforme exige a norma.



    Contra referido pronunciamento, a parte reclamante interpôs novo recurso extraordinário, que, após ser remetido a esta Suprema Corte, não foi conhecido com base nos seguintes fundamentos:



    Destaco que a competência para a aplicação da sistemática da repercussão geral é dos Tribunais e Turmas Recursais de origem, de forma que não cabe a interposição de agravo e, com muito mais razão, de novo recurso extraordinário para esta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §$ 2° e 3° do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



     



    Como se vê, esta reclamação busca, em última análise, a superação de decisão judicial proferida pela Presidência desta Corte que afirma inexistentes as condições de abertura da jurisdição do STF sobre o caso.



    Inviável, contudo, o uso da reclamação como sucedâneo recursal, sobretudo quando se busca, por meio indireto, questionar decisão emanada do próprio Supremo Tribunal Federal.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente